Tribunal: TJMT
Processo: 1018979-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EDSON LIMA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse de n. 1005600-49.2021.811.0007, ajuizada por PAULLINELI FRAGA MARTINS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de utilização de apoio policial.
Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo a quo, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor do agravado não foram suficientemente demonstrados, sobretudo, porque há dois processos em trâmite na comarca de Alta Floresta (1000201-73.2020.8.11.0007 e 1005265.64.2020.8.11.0007), nos quais em um deles foi consignado em juízo o restante das parcelas devidas pelos antigos proprietários e, no outro, busca-se a anulação da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial.
Afirma que a carta de arrematação está assinada apenas pelo arrematador, ora agravado, e pelo leiloeiro oficial, razão pela qual o documento encontra-se viciado e, portanto, é nulo de pleno direito.
Aduz que ocupa o imóvel há quase 5 (cinco) anos e que não se pode privilegiar o poder econômico representado pela propriedade registral em detrimento da existência digna de uma família que exerce a posse para fins de moradia, ainda mais considerando a existência de um contrato de compra e venda do imóvel.
Assevera, ainda, que a lei comina expressamente o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel em caso de imissão na posse do adquirente do imóvel dado em alienação fiduciária, mas o juízo de base ordenou que o agravante desocupe o imóvel em apenas 10 (dez) dias, sendo este mais um motivo para a suspensão da decisão de base.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar da urgência alegada, ao menos neste instante não se verifica qualquer irregularidade na expropriação do imóvel, ainda mais quando a decisão objurgada tenha fielmente observado o título de domínio da propriedade do imóvel (id. 106308466 - Pág. 24), o qual, por seu turno, autoriza a imissão sumária do proprietário no exercício da posse.
Ademais, o fato de existir outras ações em trâmite visando a anulação da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, por si só, não é apto a elidir a imissão da posse em favor do agravado, quando comprovados os requisitos exigidos pela lei.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - IMISSÃO NA POSSE – DOMÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO – USUCAPIÃO – TESE NÃO LEVANTADA EM 1o INSTÂNCIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEVÂNCIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Restando comprovado nos autos que os agravados adquiriram o imóvel, sendo, pois, incontroverso o seu domínio, conforme mostra a escritura devidamente lavrada em cartório, devem os mesmos ser imitidos na posse liminarmente, vez que comprovaram o seu direito de propriedade. Não levantada a tese de usucapião em 1o grau, inviável a discussão acerca desta, sob pena de supressão de instância. (...) Não há que se falar em conexão ou prejudicialidade pelo simples fato de existir ação em trâmite na Justiça Federal, porquanto já há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “mera existência de ação anulatória de alienação do imóvel questionado não suspende ação de imissão na posse.” (STJ, 3a Turma, REsp 254.458/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. em 22/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 317). A existência de irregularidade no procedimento expropriatório ou de ação em curso versando sobre o bem objeto da ação de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria, distinta da demanda petitória, e perante o juízo competente.” (AI 14903/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) (g.n.)
No entanto, conforme preleciona o art. 30 da Lei n. 9.514/97, após a comprovação da consolidação da propriedade, o prazo para a desocupação do imóvel deve ser de 60 (sessenta) dias e não de 10 (dez), como consignou o juízo singular.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar, tão somente para determinar que o imóvel objeto da lide seja desocupado no prazo de 60 (sessenta) dias.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.